Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-16.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010998-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJEMERSON DE SOUZA CARMO - CPF: 046.919.561-40 (APELANTE), MARCELA LURDES XAVIER BEZERRA - CPF: 034.263.631-60 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE BELTRAME DA SILVA - CPF: 040.931.751-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA LURDES XAVIER BEZERRA - CPF: 034.263.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta
contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 9 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 53 dias-multa. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, argumentando a falta de laudo de alcoolemia, e a negativa de fazer o teste do bafômetro. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena e a substituição por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, considerando a recusa ao teste do bafômetro e a prova testemunhal, sem a necessidade de laudo etílico formal.

III. Razões de decidir:

1.
A recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação, pois o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e pode ser comprovado por outros meios de prova, como os sinais evidentes de embriaguez observados pelos policiais, além do auto de constatação de embriaguez.

2.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos de policiais militares e o auto de constatação de embriaguez, que relatam a presença de sinais característicos de embriaguez, como olhos vermelhos, falatório excessivo e odor etílico.

3.
A palavra dos policiais militares, em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4.
A recusa ao teste do bafômetro, somada aos indícios de embriaguez observados pelos policiais, não invalida a condenação, uma vez que o ato de conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada configura o delito de embriaguez ao volante.

5.
A alegação de insuficiência probatória não se
sustenta,
pois
a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas pelos elementos de prova nos autos.

6. A exasperação da pena base
em razão

da
ocorrência de acidente de trânsito decorrente da embriaguez é idônea.

7. A existência de feito pelo mesmo crime de dirigir embriagado é motivo obstativo idôneo para não concessão da substituição da
pena privativa por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por meios alternativos ao teste do bafômetro, como a observação de sinais evidentes de embriaguez, registrados por policiais e no auto de constatação.

2.
A recusa ao teste do bafômetro não exime a responsabilidade do acusado, e a prova testemunhal, quando harmônica com outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

3
. A exasperação da pena base em razão da ocorrência de acidente de trânsito decorrente da embriaguez é idônea.

4
. A existência de feito pelo mesmo crime de dirigir embriagado é motivo obstativo idôneo para não concessão da substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/05/2023,
DJe
12/05/2023.

TJMT – N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
DJERMERSON DE SOUZA CARMO, objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que,
julgando procedente
a pretensão contida n
a denúncia, condenou o apelante como incurso nas
sanções do artigo 306, §1º, inciso II da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena
de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de detenção, a ser cumprida em regime
prisional aberto, bem como o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Inconformada, com a r. decisão a defesa pugna pela absolvição
do apelante, por insuficiência probatória com fundamento no artigo 386 VII,
do Código de Processo Penal, alegando
,
em síntese
,
ausência de prova da
materialidade delitiva, haja vista que não foi colecionado aos autos teste de
alcoolemia, ou qualquer outro meio idôneo capaz de comprovar que acusado
estava dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação requer que a
pena base seja fixada no mínimo legal, sendo afastada a exasperação da

circunstância judicial da circunstância do crime
, e, ainda,

pugna ainda pela

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Id.

283608917).

O Ministério Público
apresentou as contrarrazões
recursais refutando
a

pretensão defensiva, manifest
ando
-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não

provimento recursal (Id. 2836089208).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
d
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se
pelo
desprovimento do recurso (I
d.
292451867
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de abril de 2022, por volta das 19h30, em via pública, na rua das
Alamandas
, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DJEMERSON DE SOUZA CARMO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia militar foi acionada, pela Guarda Municipal, para atender um acidente de trânsito, sem vítimas, envolvendo o denunciado DJEMERSON DE SOUZA CARMO, que conduzia uma caminhonete Toyota/Hilux, placa QBT0007, e outro veículo. Oferecido o teste de etilômetro ao imputado, este se recusou a fazê-lo, porém os policiais observaram que ele tinha sinais evidentes de embriaguez alcoólica, como olhos vermelhos e falante, sendo confeccionado o auto de constatação de embriaguez, encartado no ID: 88128142 - Pág. 5
.
(...).

Na sentença, o

j
uízo
d
e primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no
306, §1º, inciso II da Lei n
.
9.503/1997, impondo-lhe a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de detenção, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (Id.
283608905)
.

Passo à análise das teses defensivas.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

O apelante nega os fatos, alegando que se negou a fazer o exame etílico conhecido
popularmente
como “bafômetro”
pelo seu direito de
não produzir prova contra
si,
sendo que
o laudo de constatação elaborado e os depoimentos
policiais
não se
rvir
iam
para demonstrar que o apelante
teria dirigido veículo
automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool (
Id.
281163867
)
.

Não assiste razão
ao
apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram
exaustivamente comprovada
s

nos autos,
por

meio
do
auto de prisão em flagrante delito, BOPM n
.
2022.94717 e Auto de Constatação de Embriaguez
e negativa em se submeter ao teste do
etilômetro
(fls. 03/06 - I
d
88128142), depoimentos dos policiais militares Thiago Henrique Beltrame da Silva e João Luiz Tavares Andrade perante a autoridade policial
e também
em Juízo

(
Id.
283608903
)
.

Assim consta no Boletim de ocorrência (Id. 283608850):

ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM AFIM DE VERIFICAR UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUE
NO LOCAL FOI CONSTATADO POR ESTA GUPM QUE SE TRATAVA DE UM ACIDENTE DE
TRANSITO
SEM
VÍTIMA APENAS COM DANOS MATERIAIS, QUE OS ENVOLVIDOS JÁ TINHAM ENTRADO EM CONTATO
COM A GUARDA MUNICIPAL, QUE A GUARDA MUNICIPAL SE FEZ PRESENTE NO LOCAL TOMANDO AS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, QUE UM DOS CONDUTORES RECUSOU A REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO
OFERECIDO PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, QUE FOI EMITIDO O AUTO DE RECUSA
NUMERO
01138(EM ANEXO NESTE BOPM), QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO APÓS SER VERIFICADO
QUE
O MESMO
APRESENTAVA OLHOS AVERMELHADOS E ESTAVA MUITO FALANTE, SENDO EMITIDO O
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE
EMBRIAGUEZ(
EM ANEXO NESTE BOPM), QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO SEM LESOES ATÉ ESTA DELPOL PARA DEMAIS MEDIDAS QUE O CASO REQUER. OBS01: A EQUIPE DA
GUARDA MUNICIPAL CONFECCIONOU O BOLETIM DE ACIDENTE
NUMERO
: 4927 E TOMOU AS DEMAIS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

Em seu depoimento em Juízo, o policial militar João Luiz Tavares Andrade relatou que não lembrava dos detalhes do ocorrido, mas ao ser questionado pelo Ministério Público sobre o procedimento adotado, confirmou que a Guarda Municipal normalmente não solicita apoio da Polícia Militar em acidentes sem vítimas, exceto quando há indícios de crime, como ocorreu neste caso, com a possível presença de sinais de embriaguez.

Por outro lado, o policial militar Thiago Henrique Beltrame da Silva, também em Juízo, explicou que a ocorrência inicialmente parecia ser um acidente de trânsito com danos materiais. No entanto, a Guarda Municipal percebeu que o motorista de um dos veículos apresentava sinais de embriaguez, o que levou ao acionamento da Polícia Militar. Ao chegar ao local, o policial confirmou que o acusado estava embriagado e ofereceu o teste do etilômetro, o qual foi recusado. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia, onde foi registrado o fato da recusa ao teste e lavrado o auto de constatação de embriaguez. Quando questionado sobre os sinais característicos de intoxicação alcoólica apresentados pelo réu, o policial afirmou que ele apresentava olhos vermelhos, cheiro de álcool, roupas desarrumadas e estava excessivamente falante
, mas por um lapso não registrou nos autos de constatação o odor etílico.

O Magistrado
sentenciante
observou
que esta não era a primeira vez que o apelante dirigia embriagad
o com a
capacidade
psicomotora alterada,
pois
respondeu p
elo mesmo crime
em 26.4.2019, nos autos da Ação Penal Pública n
.
0002700-48.2019.8.11.0018
, que tramita na
3ª vara criminal de Juara
(
MT), na qual foi beneficiado com o
sursis
processual, sendo extinta a punibilidade em 05.
0
7.2022 em razão do cumprimento das condições
, sendo que os presentes fatos
ocorreram
em 08.04.2022
, portanto ainda no período de prova, a demonstrar não se trata
r
de fato isolado.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados
pelos Policiais Militares
em amb
as as fases da persecução penal,

associados
ao acidente de trânsito ocorrido,
à
conclusão
registrada no

Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora
, assinado por ambos os agentes estatais
,
consolidam a condenação do apelante
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306
,
§, II
do CTB) e fulminam a tese
absolutória
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez

(
AgRg
no
AREsp
n.
2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgad
o em 9/5/2023,
DJe
de 12/5/2023
)
(grifos meus)
.

Em caso
semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento
:

1.
A condenação por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) pode ser
fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo
.

(N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
(grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O fato de não ter sido constado pelos policiais no laudo de constatação o odor etílico do apelante, não desnatura a situação de terem sido chamados ao
local do acidente em razão da ocorrência de embriaguez de um dos motoristas, o ora apelante,
fato
confirmado tanto na fase policial, quanto em juízo
, sendo
elaborando auto de consta
tação neste sentido, que somente foi realizado diante da negativa de o apelante se submeter ao exame do
etilômetro
, somado
à circunstância
de
o apelante
já
ter
respondido
pelo prática do mesmo crime,
fazem com que a palavra dos policiais mereça mais crédito do que apenas a negativa pura do apelante
, desprovida de qualquer justificativa.

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, descabido o pleito absolutório.

DA
REFORMA DA
DOSIMETRIA PENAL
E SUBSTITUIÇÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Requer
,
o apelante
,
a fixação da pena no mínimo legal, afastando-se a exasperação da circunstância judicial da circunstância do crime por ser inidônea.

Ao realizar a dosimetria de pena assim, fundamentou o magistrado sentenciante:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial,
para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprio do tipo.
Em relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo, pois além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu provocou acidente de trânsito, invadindo a preferencial, conforme consta no BOPM 2022.94717 e em seu próprio interrogatório em Juízo.
No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.
Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ)
,
“A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ,
mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Assim, diante da presença de uma circunstância negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos),
resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Assim, a pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, a qual torno definitiva neste patamar, mercê da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase, ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2º, “c” do Código penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial aberto.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Diante da renitência criminosa, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se afigurar medida socialmente recomendável e/ou suficiente, considerando o caráter retributivo da sanção penal.

No caso dos autos,
embora mencione que o acidente de trânsito ocorreu em razão do consumo de álcool, não sendo a embriaguez
o motivo da exasperação, pois inerente ao tipo penal, mas a situação de ter ocorrido
o acidente de trânsito em razão da embriaguez, o que é uma fundamentação idônea.

Assim, neste ponto, não merece reforma a r.
sentença
.

De igual modo, entendeu o magistrado sentenciante que em razão de o ap
e
l
a
nte responder outro processo por dirigir embriagado
, inclusive diante da prática de novo crime durante o período do benefício concedido anteriormente,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se
mostrava
suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos do
art. 44, III, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)
.

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circun
stâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, neste ponto, não merece reforma a r. sentença, neste ponto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
DJERMERSON DE SOUZA CARMO
, mantendo
incólume
a
r.
sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025